Tribunal: TJES
Processo: 0011949-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011949-52.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA GODOI
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA GODOI em face da sentença de fls. 136/138-Vº, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Vitória e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, sustenta a apelante em suas razões de fls. 140/149, preliminarmente, a legitimidade passiva do Município de Vitória.

No mérito, relembra os requisitos para a configuração da união estável, devidamente preenchidos.

Afirma que a sentença limitou-se a mencionar o artigo 5º da IN 03/2015 do IPAMV-ES, sendo que, no caso ora em discussão, houve o início de prova material, restando obstado o seu direito constitucional, não obstante a existência de provas cabais nos autos.

Questiona, por fim, o arbitramento de honorários sucumbenciais, pleiteando a nulidade de sua fundamentação.

Contrarrazões ofertadas pelo Município (fls. 150/158-vº) e pelo IPAMV (fls. 161/165) pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo analisar as suas razões.

Trata-se de ação ordinária ajuizada pela Apelante objetivando, em breves linhas, o recebimento do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento do Sr. Alcy Sá Santos, com quem possuía uma união estável. Pleiteou, ainda, o pagamento de indenização por danos morais decorrentes do indeferimento do pleito na via administrativa.

Dito isso, é certo que o Município de Vitória não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, incumbindo ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), entidade autárquica municipal, a concessão de aposentadorias e pensões, além da fixação do montante dos respectivos benefícios.

Fixado este ponto, relembro que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, estando tal entendimento cristalizado na súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Partindo de tal premissa, verifico que, na data do óbito do segurado Alcy Sá Santos, previa a Lei Municipal nº 4399/97 o seguinte:

Art. 11. São beneficiários do Sistema de Previdência na condição de dependentes, economicamente, do segurado, as classes abaixo:

I – o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

§ 3º Considera-se convivente para os efeitos desta Lei, a pessoa que mantenha união estável com o (a) segurado (a), configurada na convivência pública, contínua e duradoura, como entidade familiar, quando ambos forem solteiros, separados judicialmente ou de fato, divorciados ou viúvos, mediante comprovação em procedimento de Justificação Administrativa no IPAMV, na forma de Instrução Normativa.

Como se verifica, previa a legislação a necessidade de o convivente comprovar a sua condição em procedimento de justificação administrativa no IPAMV, na forma da instrução normativa.

Vejamos, então, as disposições da referida instrução normativa:

Art. 5º Para efeito de comprovação de relação de união estável com o fim de habilitação ao benefício previdenciário de pensão por morte, o interessado deverá instruir o pedido, conforme o caso, com, no mínimo, 03 (três) dos documentos abaixo elencados:

a. conta bancária conjunta, em vigor nos 12 (doze) meses antecedentes ao óbito do segurado;

b. declaração do imposto de renda do Segurado, em que conste o interessado como seu dependente, afeta aos 12 (doze) meses antecedentes ao óbito do Segurado;

c. prova de mesmo domicílio, referente aos 12 (doze) meses antecedentes ao óbito do Segurado;

d. declaração especial feita pelo Segurado perante tabelião (escritura pública declaratória);

e. prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

f. procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

g. registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

h. anotação constante de ficha ou livro de registro de servidores ou empregados;

i. apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

j. ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

k. escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;

l. disposições testamentárias;

m. certidão de nascimento de filho havido em comum;

n. certidão de Casamento Religioso;

o. quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Art. 6º No caso de ausência de 03 (três) dos documentos acima citados, mas presente, ao menos, 01 (um) deles (início de prova material), ou em caso de dúvida fundada da Administração, a comprovação do vínculo de união estável poderá ser realizada por meio de prova testemunhal produzida em justificação administrativa.

Correta a sentença apelada, portanto, ao destacar que a Apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, não instruindo o seu requerimento administrativo com, no mínimo, 03 documentos comprobatórios do alegado vínculo.

Embora a recorrente alegue que, nos termos do artigo 6º, apresentou início de prova material, não produziu prova testemunhal capaz de corroborar o seu pleito, nos termos da parte final do citado dispositivo.

Inclusive, na conversa anexada na petição inicial, o Advogado da Autora ficou ciente da insuficiência dos documentos apresentados, sendo destacada a necessidade da prova testemunhal, nos termos da instrução normativa.

A providência, contudo, não foi cumprida, nem mesmo na esfera judicial, oportunidade em que a parte autora mostrou-se satisfeita com as provas produzidas e pleiteou o julgamento antecipado da lide.

De fácil constatação, portanto, que a autora não cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Destaco que, ao contrário do alegado nas razões recursais, não há prova cabal do direito pleiteado, não sendo a escritura pública apresentada capaz de, por si só, garantir-lhe o benefício.

Por fim, o capítulo atinente aos honorários advocatícios merece correção, sendo que, “como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

No caso, a verba deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo hipótese de fixação da verba por equidade, como realizado pelo Juízo a quo.

Desta feita, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a cobrança suspensa em razão da gratuidade já deferida.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, alterando, de ofício, os honorários advocatícios.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – CONVIVENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Município de Vitória não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, incumbindo ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), entidade autárquica municipal, a concessão de aposentadorias e pensões, além da fixação do montante dos respectivos benefícios.

2 – Previa a legislação a necessidade de o convivente comprovar a sua condição em procedimento de justificação administrativa no IPAMV, na forma da instrução normativa.

3 – Correta a sentença apelada ao destacar que a Apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, não instruindo o seu requerimento administrativo com, no mínimo, 03 documentos comprobatórios do alegado vínculo.

4 – De fácil constatação, portanto, que a autora não cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte, sendo de rigor a manutenção da sentença.

5 - O capítulo atinente aos honorários advocatícios merece correção, sendo que, “como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

6 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.